Tribunal: CARF
Processo: 10880.963067/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963067/2011-11
RESOLUÇÃO
1001-000.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo de CSLL, levando-se em consideração os documentos
acostados nos autos, inclusive no tocante aos efeitos decorrentes da diferença temporal entre os
registros nos regimes de caixa ou de competência. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias
sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963067/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.456 (fls. 97) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Trata o presente processo da Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito (fls. 02/08), em que a Inconformada declarou o valor original do crédito
inicial na data da transmissão (21/03/2007) no montante de R$ 1.844.961,81, referente a saldo
negativo de IRPJ, em relação ao ano-calendário de 2004.
O Despacho Decisório Eletrônico à folha 9, juntamente com a Análise do Crédito às
folha 11/12, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado em razão de não ter confirmado parte
do valor referente a retenção de IRPJ em DIRF.

Desta forma, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, o que resultou em homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP com origem do crédito e não homologação da
PER/DCOMP indicada no Despacho Decisório. Em consequência, o valor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi enviado para cobrança.
A decisão não recebeu ementa.
A contribuinte foi intimada em 26/09/2018 (fl. 106) e apresentou recurso voluntário
em 26/10/2018 (fls. 110) sustentando, em síntese, a existência do direito creditório e juntou
documentos comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.456 (fls.
97) que julgou improcedente a impugnação e manteve o não reconhecimento do direito
creditório.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963067/2011-11
3
Trata o presente processo da Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito (fls. 02/08), em que a Inconformada declarou o valor original do crédito
inicial na data da transmissão (21/03/2007) no montante de R$ 1.844.961,81, referente a saldo
negativo de IRPJ, em relação ao ano-calendário de 2004.
O Despacho Decisório Eletrônico à folha 9, juntamente com a Análise do Crédito às
folha 11/12, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado em razão de não ter confirmado parte
do valor referente a retenção de IRPJ em DIRF.

Desta forma, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, o que resultou em homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP com origem do crédito e não homologação da
PER/DCOMP indicada no Despacho Decisório. Em consequência, o valor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi enviado para cobrança.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963067/2011-11
4
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963067/2011-11
5
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos. Após a elaboração de
um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar
no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos. Após a elaboração de
um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar
no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 288
DF CARF MF
Original